Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO EM REPARAÇÃO DE DANOS POR ABANDONO AFETIVO. MAIORIDADE CIVIL E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DANOS PSICOLÓGICOS. FILHO CRIADO POR PAI AFETIVO.
1. O termo a quo para a contagem do prazo prescricional para pleitear compensação por abandono afetivo, começa a correr após ciência inequívoca da paternidade do autor, a qual, no presente caso, ocorreu com o resultado do exame de DNA efetuado em 2018. Assim, considerando que a postulação foi deduzida em 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional de três anos, conforme argumenta o apelante.
2. Para que haja a configuração da responsabilidade civil, trazendo consigo o dever de compensar por abandono afetivo, faz-se imprescindível a presença dos requisitos da conduta omissiva ou comissiva do genitor (ato ilícito), o traumas ou prejuízos psicológicos sofrido pelo filho (dano), e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Ressalta-se que além desses, é indispensável a prova do elemento volitivo, qual seja, o dolo ou a culpa.
3. Inviável reconhecer na conduta do requerido qualquer espécie de negação deliberada quanto ao suposto abandono alegado pelo autor, tendo em vista que, assim como o próprio autor, o apelante somente teve ciência inequívoca da paternidade em outubro de 2018, quando o filho já contava com 42 anos de idade.
4. Ademais, não é a presença de um pai com melhores condições financeiras que garante um desenvolvimento saudável ao filho, desde que ele seja criado e educado em ambiente permeado pelo equilíbrio, em que as relações familiares sejam saudáveis e propícias ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Ausente o dano, não se há falar em responsabilidade de reparação ou compensação.
5. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença reformada.